Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIVÓRCIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO. REPRESENTANTE COMERCIAL EXTERNO. INSTRUMENTO DE PROFISSÃO. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. FGTS. APURAÇÃO DE SALDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E EQUIVALENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença que, em ação de divórcio e de partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a partilha de bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

2. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela ré, o que não se verifica na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

3. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular o pedido de reforma da sentença. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido.

4. Se a matéria recursal relativa à condenação do autor ao pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do imóvel objeto da partilha não foi oportunamente submetida pela ré à apreciação do r. Juízo de origem, não há falar em análise do tema por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

5. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal (art. 1.658 do CC), salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.666 do CC.

6. O art. 1.658 do CC dispõe que a comunicabilidade se limita ao patrimônio formado na constância do casamento. Como consequência lógica da previsão legal, eventual pagamento exclusivo de parcelas do imóvel por uma das partes após a separação de fato deve ser considerado e apurado em cumprimento de sentença, de forma que não há que se falar em ofensa ao art. 141 do CPC por julgamento ultra petita.

7. Nos termos do art. 1.659, V, do CC, “Excluem-se da comunhão: (...) V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão”. No particular, o ex-cônjuge é representante comercial externo e necessita de veículo para o exercício da profissão, conforme demonstra contrato celebrado com sua empregadora. Os documentos constantes nos autos evidenciam que a empregadora do ex-cônjuge exige que os funcionários que realizam atividades externas adquiriam veículos novos a cada três anos e que, para tanto, subsidia a aquisição de novos veículos. Escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer que o veículo consiste em instrumento de profissão e ao excluí-lo da comunhão com fundamento no art. 1.659, V, do CC.

8. Se a r. sentença recorrida não especifica, na parte dispositiva, os valores exatos da partilha e determina que os valores sejam apurados em cumprimento de sentença observando-se a data da separação de fato, apenas eventual saldo de FGTS, deduzidas as quantias destinadas ao pagamento do financiamento imobiliário, deverá ser objeto de partilha, de forma que não há que se falar em reforma da sentença quanto ao ponto.

9. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Na hipótese, nenhuma das partes teve a integralidade das suas pretensões atendida, pois apesar de decretar o divórcio e de determinar a partilha do patrimônio comum (imóvel e eventuais saldos de aplicações financeiras e de FGTS) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o r. Juízo de origem não condenou a ré ao pagamento de quantia em dinheiro e indeferiu o pedido da ré de inclusão do automóvel na partilha. Assim, concluiu-se que a sucumbência foi recíproca e equivalente, devendo cada parte arcar com as despesas processuais nos termos fixados na r. sentença.

10. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Na hipótese, não é possível constatar alteração da verdade dos fatos acerca da hipossuficiência financeira declarada pela ré, não se extraindo dos autos elementos pelos quais se possa justificar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

11. Recurso do autor conhecido. Recurso da ré parcialmente conhecido. Recursos desprovidos.